Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019108-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RALED ABDO AMIN - CPF: 145.613.446-91 (RECORRENTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A (RECORRIDO), ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A. - CNPJ: 86.862.208/0001-35 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), GABRIELA PANDOLFO COELHO - CPF: 002.547.730-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno. Entendo que tendo o autor deixado o veículo sob a guarda da reclamada, mediante pagamento, houve falha na prestação do serviço, devendo ser a reclamada condenada à reparação dos danos causados ao autor. O dano material restou comprovado, no valor fixado na sentença. O dano moral está caracterizado pelas tentativas administrativas do autor em resolver a questão, inclusive com registro de reclamação junto ao Procon. No entanto, o valor fixado na sentença merece redução para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ESTACIONAMENTO PAGO - AVARIAS NO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA GUARDA E SEGURANÇA DO VEÍCULO - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR

O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RALED ABDO AMIN contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, o qual foi igualmente desprovido pela decisão monocrática desta relatoria, que, em suma, manteve a sentença por reconhecer a ausência de responsabilidade da empresa administradora, com base nas provas produzidas nos autos.

A parte autora/recorrente, irresignada, manejou o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática deixou de considerar elementos que demonstrariam a responsabilidade da ré, insistindo na tese de existência de falha na prestação do serviço.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO PAGO. DANO CAUSADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto por INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de RALED ABDO AMIN, em razão de sinistro ocorrido dentro de estacionamento pago sob sua administração. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da administradora, entendendo que a ocorrência do dano no interior do estabelecimento impõe o dever de reparação.2. A recorrente sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, alegando que o acidente foi provocado exclusivamente por terceiro, sem qualquer falha na prestação do serviço de estacionamento. Argumenta que sua responsabilidade não é absoluta e que não há obrigação de garantir a integridade dos veículos contra colisões causadas por terceiros. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo a comprovação do dano, da conduta do prestador do serviço e do nexo de causalidade entre ambos. 4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a administradora de estacionamento somente responde pelos danos sofridos pelos veículos estacionados quando há falha na prestação do serviço, como ausência de segurança mínima ou defeitos estruturais no local que tenham contribuído diretamente para o evento danoso. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o dano ao veículo do autor decorreu de colisão provocada por terceiro, sem qualquer participação ou omissão da administradora do estacionamento. 6. Não há elementos nos autos que evidenciem falha na prestação do serviço, como ausência de vigilância mínima, estrutura inadequada ou qualquer outro fator que pudesse ter evitado o sinistro. 7. O simples fato de o acidente ter ocorrido dentro do estacionamento não impõe automaticamente a obrigação de indenizar, sendo necessária a demonstração de que a administradora concorreu, por ação ou omissão, para o dano sofrido pelo consumidor. 8. Diante da inexistência de nexo causal entre a conduta da administradora e o dano suportado pelo autor, não há fundamento jurídico para a condenação imposta na sentença, razão pela qual se impõe sua reforma.

9. Recurso provido.
Relatório.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RALED ABDO AMIN, na qual a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização em razão de sinistro ocorrido no interior do estacionamento pago sob sua administração. A recorrente sustenta, em síntese, que não há nexo causal entre sua conduta e o acidente ocorrido, eis que o evento danoso decorreu de ação de terceiro, sem qualquer falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, que o estacionamento não se compromete a garantir a integridade dos veículos contra eventuais colisões provocadas por terceiros. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
É o relatório.

Decido.
Nos termos do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 46 da Lei no 9.099/1995, cabível a análise monocrática do presente recurso. A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade civil da administradora do estacionamento por danos ocasionados ao veículo do autor dentro das dependências do estabelecimento pago. Conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço. No entanto, para que se configure a responsabilidade civil objetiva, faz-se necessária a comprovação de três requisitos fundamentais: a) Conduta da administradora do estacionamento; b) Dano suportado pelo consumidor; e c) Nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o estacionamento somente pode ser responsabilizado por danos a veículos estacionados se houver falha na prestação do serviço, como ausência de segurança adequada ou defeitos estruturais no local que tenham contribuído diretamente para o sinistro. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS OCORRIDOS DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. Embora seja evidente que o dano experimentado pela autora se deu em decorrência do acidente, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual ação, omissão ou falha na prestação de serviço da empresa recorrida. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10311292020238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2024). RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS OCORRIDOS DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. Embora seja evidente que o dano experimentado pela autora se deu em decorrência do acidente, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual ação, omissão ou falha na prestação de serviço da empresa recorrida. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10007151020218110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2024).
Ocorre que, no caso em análise, o dano suportado pelo autor decorreu de colisão provocada por terceiro, sem qualquer nexo causal com a conduta da recorrente. Não houve falha na prestação do serviço de estacionamento que tenha contribuído para o evento danoso, tampouco foi demonstrada a ausência de medidas mínimas de segurança que pudessem imputar responsabilidade ao estabelecimento. O simples fato de o acidente ter ocorrido dentro do estacionamento não gera automaticamente a obrigação de indenizar por parte da administradora do local, pois sua responsabilidade não é irrestrita. Portanto, diante da ausência de nexo de causalidade entre a conduta da administradora e o dano sofrido pelo recorrente, resta afastada sua responsabilidade civil, razão pela qual a sentença merece reforma. Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, eis que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a condenação imposta à recorrente.
A decisão monocrática ora agravada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Reforço que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao consumidor o ônus de demonstrar o fato, o dano e o nexo causal entre ambos, sendo imprescindível a prova do defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório dos autos revela a ausência de comprovação inequívoca de que os danos alegados decorreram de ato ilícito praticado pela empresa ré, ora recorrida.

As razões recursais trazidas no Agravo Interno não apresentam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A agravante limita-se a repetir argumentos já enfrentados no julgamento anterior, não logrando demonstrar qualquer desacerto jurídico ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Além disso, cumpre esclarecer que o julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no atual sistema processual, sendo instrumento legítimo para a racionalização da prestação jurisdicional e adequado à matéria em debate, especialmente quando inexistente controvérsia jurídica relevante ou quando já consolidado o entendimento jurisprudencial.

A propósito, a Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que os danos causados por terceiros em estacionamento pago somente geram responsabilidade civil se comprovada falha na segurança ou guarda do veículo, o que, no caso concreto, não restou evidenciado.

Neste sentido, tem-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS OCORRIDOS DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. Embora seja evidente que o dano experimentado pela autora se deu em decorrência do acidente, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual ação, omissão ou falha na prestação de serviço da empresa recorrida. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10311292020238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2024).

Nesse sentido, destaca-se o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite a manutenção da decisão monocrática quando ausentes fundamentos aptos a ensejar sua reforma.

Diante disso,
CONHEÇO do agravo interno

e NEGO-LHE provimento,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática e, por consequência, a sentença de improcedência proferida no juízo de origem, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PROCESSO No 1019108-75.2024.8.11.0001

Voto divergente

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ESTACIONAMENTO PAGO - AVARIAS NO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA GUARDA E SEGURANÇA DO VEÍCULO - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR

O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre avarias causadas em veículo durante o período em que deixado em estacionamento pago.

2.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 592,35 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).

3.

Em julgamento monocrático ao recurso inominado interposto pela reclamada a e. Relatora deu a ele provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de nexo causal, por se tratar de dano causado por terceiro.

4.

No agravo interno pretende o autor seja mantida a sentença.

5.

Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno.

6.

Trata-se de estacionamento pelo qual o autor pagou pela guarda do veículo tendo durante o período em que esteve sofreu avarias.

7.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem os prestadores de serviço de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

8.

Certo é que a reclamada possui obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos que se encontram em seu interior, sendo hipótese de fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela reclamada, a teor do disposto na súmula
130
do STJ:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento."

9.

A respeito, transcrevo: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARROMBAMENTO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS . Cuida-se de ação de responsabilidade civil na qual a parte autora alega, em síntese, que seu carro foi arrombado quando estava no interior do estacionamento Réu, localizado no shopping Demandado. Prolatada sentença de procedência, insurgem-se as partes da decisão. Relação de consumo caracterizada. No caso dos autos, o Autor comprovou ter deixado seu veículo no estacionamento do shopping bem como ter realizado reclamação administrativa junto aos Réus, gerando o registro de ocorrência . Avarias no veículo que também restaram satisfatoriamente demonstradas pelas fotos acostadas assim como pelo orçamento de reparo. Alegação de ausência de nexo de causalidade que não merece acolhimento. Consumidor que apresentou reclamação perante a administração do estacionamento e do centro comercial, de modo que competia-lhes apurar e investigar, adequadamente, os fatos relatados pelo cliente, inclusive preservando as imagens capturadas pelas câmeras de segurança instaladas no local, o que não ocorreu. Igualmente, descabida a alegação de ausência de responsabilidade por fato de terceiro . Ao oferecer estacionamento a seus clientes, a parte ré assume a obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos que lá se encontram, sendo hipótese de fortuito interno, especialmente quando o estacionamento é pago. Risco inerente à atividade desenvolvida pelos Réus, a teor do disposto na súmula 130 do STJ. Falha na prestação de serviços caracterizada. Parte demandada que deve assumir os prejuízos suportados pelo Autor com os reparos do automóvel, devidamente comprovados. Reparação por dano material no que se refere aos objetos que teriam sido furtados que não merece acolhimento ante ausência de prova acerca de sua existência. Danos morais devidos destacando-se que o fato de o automóvel ter sido violado em um ambiente onde se esperava que estivesse seguro, por si só, é suficiente para causar aflição e desgaste emocional, além de frustração de legítima expectativa do consumidor. Valor originalmente fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, sendo imperiosa a sua manutenção. Manutenção da sentença. RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00288564120158190002 202100194471, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/04/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/04/2022)

10.

Demonstrada a falha na prestação do serviço ressai o dever de reparar os danos causados ao autor.

11.

O dano material restou devidamente comprovado no valor da condenação fixada na sentença.

12.

No que tange ao dano moral, entendo que se caracterizou pelas diversas tentativas do autor em resolver a questão na seara administrativa.

13.

Na
fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

14.

Entendo que a sentença merece readequação quanto ao valor fixado que se mostra elevado.

15.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

16.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter a condenação pelos danos materiais no valor fixado na sentença e minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025